Tribunal: TJBA
Processo: 8014264-62.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014264-62.2024.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO GUALBERTO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MOTTA DA FONSECA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MOTTA DA FONSECA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA. APELAÇÃO DO EXEQUENTE PROVIDA.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que homologou os cálculos apresentados por João Gualberto da Silva no cumprimento individual do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 8001567-22.2017.8.05.0000, reconhecendo o direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas e fixando o valor de R$ 476.399,38. O Estado da Bahia alega excesso de execução por suposta inclusão indevida de verbas na base de cálculo e aplicação incorreta dos índices de correção monetária e juros. Por sua vez, o exequente pleiteia a fixação de honorários advocatícios, ausentes na sentença.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos apresentados pelo exequente extrapolam os limites do título executivo coletivo, especialmente quanto à base de cálculo e aos índices de correção e juros aplicáveis; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva não embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia deve abranger todas as parcelas de natureza permanente recebidas pelo servidor em atividade, inclusive auxílio-alimentação, auxílio-saúde, 13º salário proporcional, férias proporcionais e abono de permanência, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.
A aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros é obrigatória nas condenações contra a Fazenda Pública após a vigência da EC nº 113/2021, sendo inaplicáveis os critérios anteriores fixados no título executivo coletivo, uma vez que o fato gerador (aposentadoria) ocorreu após a promulgação da emenda.

5. São devidos honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva, mesmo quando não há impugnação, nos termos da Súmula 345 do STJ, sendo omissa a sentença ao não fixar os honorários, que devem ser arbitrados em 8% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Apelação do Estado desprovida. Apelação do exequente provida.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ões cíveis simultâneas
nº 8014264-62.2024.8.05.0022
,
sendo
partes J
oão Gualberto da Silva
e o
Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

provimento ao recurso
do Estado da Bahia e dar provimento ao recurso de João Gualberto
,

n
os termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça